Tribunal: TJMT
Processo: 1006901-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006901-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PETROPOLIS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.042.013/0001-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE NEVES DE CAMPOS - CPF: 823.405.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO DE SOUZA - CPF: 737.471.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO VILELA RONDON - CPF: 703.268.301-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO SANTOS DE BARROS - CPF: 056.914.421-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A
,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que reconheceu o interesse processual da parte executada na apresentação de exceção de pré-executividade e manteve a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios, com base no proveito econômico obtido. A decisão agravada destacou que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) somente foi retificada após a atuação da parte executada, o que evidenciou a utilidade e a necessidade do incidente. No agravo interno, o Estado limitou-se a reiterar os argumentos do agravo de instrumento, sustentando ausência de interesse processual e questionando a fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do interesse processual na exceção de pré-executividade permanece mesmo diante da superveniência de legislação estadual que alterou o índice de correção da CDA; (ii) estabelecer se a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico é cabível, ainda que decorrente de suposta automatização legislativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, que exige a demonstração de erro ou desacerto na decisão agravada.

A atuação administrativa do Estado, com a retificação da CDA, somente ocorreu após a provocação da parte executada, o que confirma o interesse processual e a necessidade da exceção de pré-executividade.

A superveniência de legislação estadual que adota a Taxa SELIC como índice de correção não afasta o controle judicial quando a CDA vigente permanece em desconformidade até provocação judicial.

A decisão agravada reconhece, com base no princípio da causalidade, que a atuação da parte executada gerou proveito econômico mensurável, o que justifica a fixação de honorários com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

O valor da execução superava R$ 35 milhões e a correção pela Taxa SELIC resultou em expressiva redução do montante, afastando a aplicação da equidade como critério de mitigação dos honorários, conforme entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo pelo STJ.

A existência de repercussão geral em trâmite no STF não impõe suspensão do processo nem afasta a aplicação da tese firmada pelo STJ para causas de elevado valor com proveito econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento do agravo interno, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC.

A retificação da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade comprova o interesse processual da parte executada.

A fixação de honorários com base no proveito econômico obtido é obrigatória em causas de alto valor, sendo incabível a mitigação por equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1º, e 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1006901-13.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a correção da CDA pela Taxa SELIC, além de fixar honorários advocatícios em 3% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Na origem, a executada apresentou exceção de pré-executividade sustentando excesso de execução em razão da adoção de índices de atualização diversos da Taxa SELIC, invocando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062.

O magistrado singular acolheu a insurgência, assentando expressamente que a retificação da CDA pelo ente fazendário somente ocorreu após a apresentação da defesa, circunstância que evidenciava interesse processual da excipiente e atraiu a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

Inconformado, o Estado interpôs agravo de instrumento, que teve provimento negado pela decisão agravada. Na fundamentação, destacou-se que o valor da execução supera R$ 35 milhões e que houve significativa redução do montante originalmente exigido, revelando-se inegável a existência de proveito econômico substancial decorrente da atuação processual da parte excepta.

Também se assentou que a fixação dos honorários deve observar o regime legal previsto no art. 85 do CPC e o entendimento firmado em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de aplicação da equidade em hipóteses de elevado proveito econômico.

Após a publicação da decisão, o Estado opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à ausência de interesse processual da parte contrária e quanto à necessidade de fixação dos honorários por equidade.

Os aclaratórios foram rejeitados, consignando-se que os fundamentos essenciais haviam sido integralmente enfrentados e que a retificação da CDA posterior à apresentação da exceção de pré-executividade afastava qualquer alegação de inutilidade do incidente.

Sobreveio, então, a interposição do presente agravo interno, no qual o Estado, em síntese, repisa os mesmos argumentos anteriormente expostos no agravo de instrumento, sustentando que a alteração legislativa promovida pela Lei Estadual n.º 12.358/2023, regulamentada pelo Decreto n.º 762/2024, teria tornado automática a aplicação da Taxa SELIC aos créditos tributários estaduais, de modo que inexistiria interesse processual da excipiente e, por consequência, não se justificaria a condenação em honorários.

Em caráter subsidiário, requer a aplicação do critério de equidade, especialmente diante do elevado valor do proveito econômico, com base em discussões que tramitam no Supremo Tribunal Federal.

A parte agravada apresentou contraminuta, argumentando, com riqueza de detalhes, que o agravo interno padece de grave ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto se limita a reproduzir ipsis litteris os fundamentos já expendidos no agravo de instrumento, sem qualquer impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática.

Assevera, ainda, que a retificação da CDA somente foi promovida pela Fazenda Pública após a apresentação da exceção de pré-executividade, o que confirma a necessidade da atuação processual e afasta a alegação de ausência de interesse de agir.

Defende, por fim, a manutenção integral do entendimento firmado no decisum agravado.

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não merece provimento.

Ao analisar as razões recursais, observa-se que o Estado limita-se a reiterar integralmente os argumentos já submetidos à apreciação no agravo de instrumento, sem dirigir qualquer ataque específico aos fundamentos da decisão agravada.

A decisão monocrática examinou detidamente a controvérsia, destacando que a própria decisão de primeiro grau reconheceu, de forma expressa, que a retificação da CDA foi realizada somente após a apresentação da exceção de pré-executividade, circunstância que não apenas revela o efetivo interesse processual da excipiente, como também evidencia a necessidade de sua intervenção para corrigir o excesso de execução.

O agravante, entretanto, não enfrenta essa premissa fática e jurídica fundamental. Ao insistir na tese de ausência de interesse processual com base exclusivamente na superveniência da legislação estadual que passou a adotar a Taxa SELIC como índice de correção e juros, o Estado ignora que a sua própria atuação administrativa só se aperfeiçoou depois da provocação da parte executada.

A legislação superveniente, por si só, não elimina a necessidade de controle judicial quando a CDA já emitida permanece desconforme até que haja provocação ou revisão efetiva do lançamento, como ocorreu no caso concreto.

A decisão agravada enfrentou essa matéria de forma clara, reconhecendo que o proveito econômico se originou diretamente da atuação defensiva, e não de simples automatismo legislativo.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais da decisão monocrática compromete o próprio conhecimento do agravo interno, que exige dialeticidade mínima para permitir a revisão da matéria. A mera repetição dos argumentos já examinados, sem demonstrar onde residiria eventual desacerto da decisão agravada, viola a exigência recursal prevista no art. 1.021, §1º, do CPC.

Mesmo superado esse óbice, o agravo interno não comportaria acolhimento. A decisão agravada está tecnicamente correta ao manter a condenação em honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido.

O valor da execução ultrapassava R$ 35 milhões e, como registrado na decisão monocrática, a adoção da Taxa SELIC resultou em expressiva redução do montante exigido.

Situações dessa natureza exigem a observância do regime legal previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, que determina a aplicação dos percentuais de forma objetiva quando o proveito econômico é elevado e mensurável.

Trata-se de entendimento assentado em sede de julgamento de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a equidade não pode ser utilizada para mitigar honorários em causas de alto valor econômico, sob pena de violação do modelo legal de remuneração da advocacia.

A discussão trazida pelo agravante acerca de eventual repercussão geral em trâmite no Supremo Tribunal Federal não altera esse quadro. Não há determinação de suspensão dos processos em âmbito nacional e o tema debatido naquela Corte não incide de forma direta sobre a situação específica destes autos, na qual houve atuação processual efetiva geradora de proveito econômico mensurável e reconhecido pelo julgador.

O mesmo raciocínio se aplica à alegação de ausência de interesse de agir. A decisão embargada foi clara ao afirmar que a CDA foi retificada somente após a apresentação da exceção, e essa constatação é suficiente para reconhecer a utilidade e necessidade do incidente. A provocação da parte executada foi determinante para a adequação do título executivo aos critérios legais de atualização, e essa circunstância justifica plenamente a condenação do ente fazendário em honorários, em respeito ao princípio da causalidade.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão monocrática analisou exaustivamente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, não havendo qualquer fundamento apresentado no agravo interno capaz de infirmar suas conclusões.

Assim, o agravo interno deve ser integralmente desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025